Tribunal: STF
Processo: HC 228563
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.5.2023, por Bruno Leonardo Cardoso Schettini, advogado, em benefício de Adriana da Silva Vitalino, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Em 22.5.2023, aquela Turma negou provimento ao agravo regimental da defesa mantendo a decisão pela qual, em 11.4.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 814.283. O objeto do Habeas Corpus n. 814.283 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.075374-1/000 pelo Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    2. O impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois a paciente teria sido presa em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente com quantidade pequena de entorpecente (4,5 gramas de maconha).



    Afirma que, “[d]e acordo com o relato dos policiais no APFD, a dinâmica da ocorrência não revela estarem presentes qualquer das hipóteses de flagrante previstas no art. 302, do CPP, quanto à conduta do art. 33, da Lei 11.343/2006, em relação à ora Paciente, TENDO SIDO ARRECADADO EM POSSE DA SRA. ADRIANA TÃO SOMENTE UMA BUCHA DE ‘MACONHA’ DE 4,5 GRAMAS, PARA CONSUMO PRÓPRIO.



    A Paciente não reside no imóvel, possuindo residência fixa em Sabará-MG. 



    Há que se considerar que o crime imputado não se reveste de violência ou grave ameaça à pessoa, e nenhum dano concreto ao bem jurídico protegido pelo tipo foi efetivamente verificado.



    (…) não foi identificada qualquer participação da Sra. Adriana, quanto ao suposto tráfico de entorpecentes, sendo abordada dentro da residência de seu namorado, com apenas uma bucha de ‘maconha’, com peso de 4,5 gramas, para consumo próprio, pois é usuária de drogas.



    Não é razoável imputar conduta à ora Paciente, apenas com base em relacionamento com suposto acusado.



    É importante notar que a abordagem se deu em dia comum, próximo do meio dia, horário nada comum a quem supostamente se dedica a atividades criminosas do tipo”.



    Sustenta, que, embora a paciente não seja primária, “é importante observar que com 30 anos de idade, ostenta apenas um registro criminal por roubo, fato ocorrido em 2017, sem qualquer elemento que indique envolvimento com organização criminosa ou dedicação a atividades ilícitas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer:



    O conhecimento e a concessão da presente ordem mandamental, em sede de liminar, ainda que de ofício, superando entendimento da súmula 691, para RELAXAR A PRISÃO ILEGAL, e SUBSIDIARIAMENTE, para concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, em especial a MONITORAÇÃO ELETRÔNICA e RECOLHIMENTO DOMICILIAR, expedindo-se o competente alvará de soltura, até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus.



    No mérito, seja confirmada a ordem, para concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, e RECONHECIMENTO DA ILICITUDE E NULIDADE DAS PROVAS ARRECADADAS EM FLAGRANTE ILEGALIDADE”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O presente habeas corpus está prejudicado. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em 2.5.2023, após a prolação da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça em 11.4.2023, confirmada com pelo acórdão da Quinta Turma objeto do presente habeas corpus, foi julgado o mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.23.075374-1/000 e denegada a ordem, mantendo-se a prisão cautelar da paciente. 



    4. Este habeas corpus foi impetrado contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa e manteve a decisão pela qual a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 814.283. O objeto do Habeas Corpus n. 814.283 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.075374-1/000 pelo Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Com o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.23.075374-1/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi substituída a decisão precária do Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, do Tribunal de Justiça mineiro, objeto do Habeas Corpus n. 814.283 no Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido liminarmente em decisão confirmada pela Quinta Turma. 



    A decisão pela qual foi indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 814.283, mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto desta impetração, foi substituída, em 2.5.2023, pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conduzindo-se à perda superveniente de objeto deste habeas corpus, que Neste mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 



    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 



    4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    Na mesma linha são as decisões proferidas nos Habeas Corpus ns. 199.689, DJe 20.4.2021; n. 198.845, DJe 9.4.2021; e n. 198.957, DJe 6.4.2021.



    Inexiste, na espécie, comprovação de flagrante ilegalidade ou teratologia, tendo sido afastados todas os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes e reiterados nesta impetração com fundamentação idônea.



    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes ao fato de ter a paciente sido presa com pequena quantidade de entorpecente, de ter residência fixa e condições pessoais favoráveis para a revogação da prisão cautelar e de não ter sido apresentada fundamentação idônea para decretar a prisão cautelar, foram apreciadas no julgamento superveniente do mérito da impetração no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual apresentadas razões que, por serem posteriores à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça e confirmada no julgado da Quinta Turma objeto da presente impetração, não podem ser cuidadas neste habeas corpus, sob pena de supressão de instância.



    5. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora